Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0722505-37.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AURO DE PAULA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Todavia, cumpre salientar que a parte agravante já aviou, contra a mesma decisão, o apelo id. 57918713, o qual não foi conhecido em razão do erro grosseiro na interposição do recurso. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo em recurso especial (id. 57918713) por parte do ora agravante, contra a decisão que negou seguimento ao apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) Assim, não conheço do recurso de id. 57970967. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026